Tribunal: TJMT
Processo: 1011610-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011610-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.662.126/0001-45 (AGRAVADO), ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - CPF: 695.799.701-49 (ADVOGADO), MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA - CPF: 086.356.091-15 (AGRAVADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (AGRAVADO), VERA SUELI SALOMAO CUNHA - CPF: 279.477.009-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, EM PARTE, PARA DECOTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO — REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta contra
Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda
.,
Mauro Bouglanger Stival Oliveira
,
José Renato Nucci
e
Vera Sueli Salomão Cunha
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada por Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda. e fixou os honorários de sucumbência em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido.

Assegura que “
o valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora agravante, excede o patamar do razoável, implicando em condenação excessiva do ente público, em total descompasso com a razoabilidade e a proporcionalidade
”, pelo que deve ser reduzido.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, em patamar razoável.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 11734467).

Não há contrarrazões (Id. 19505470).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 23990954).

Determinada a retificação dos autos para excluir os sócios coobrigados do polo passivo do recurso, porque a questão versa tão somente sobre os honorários advocatícios fixados em favor de
Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Por outro lado, em impugnação, a exequente/excepta aclara a questão, reconhecendo que, de fato, houve erro nos valores cobrados e junta nova CDA (
Certidão de Dívida Ativa
) com a devida retificação, constando o valor de R$ 18.369.680,14 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais e quatorze centavos), documento sobre o qual os excipientes foram devidamente intimados, porém não se pronunciaram, segundo se infere da certidão de fl. 168.

Em face de todo o exposto, conheço em parte a exceção, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados no incidente ajuizado pela empresa Tork Sul Comércio de Máquinas Ltda em face da Fazenda Pública Estadual, reconhecendo parte da diferença apontada no valor da cobrança, conforme CDA (
Certidão de Dívida Ativa
) de fl. 153 e não conheço da exceção oposta pelos sócios e por seus sócios Mauro Boulanger Stival Oliveira e Vera Sueli Salomão Cunha.

Tendo a excipiente Tork Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda decaído de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, onde se lê que ‘serão proporcionalmente distribuídas’ entre os litigantes ‘as despesas’.

Sendo assim, condeno as partes (Tork Sul Comércio de Pelas e Máquinas Ltda e a Fazenda Pública Estadual) ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre a parte inicial do proveito econômico obtido (diferença entre as CDAs) até 200 salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que mediar entre 200 e 2000 salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o que sobejar os 2000 salários-mínimos, a ser suportado em igual proporção entre ambas.

[...]

Tendo em vista que houve substituição da CDA (
Certidão de Dívida Ativa
), com fulcro no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, determino seja citada a parte devedora para, querendo, opor embargos, no prazo legal. [...]. (Id. 10054957 – fls. 14/15).

Os embargos de declaração opostos por Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda. restaram acolhidos para retificar o ônus da sucumbência:

[...] No caso em comento, tendo a exceção sido julgada procedente para reduzir o valor da cobrança e improcedente quanto à ilegitimidade dos sócios, a condenação da parte excipiente ao pagamento de verba honorária realmente foi contraditória.

Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes provimento para retificar a decisão objurgada a partir do segundo parágrafo da parte dispositiva, que passará a conter o seguinte teor:

‘[...] Condeno a exequente/excepta ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre a parte inicial do proveito econômico obtido (diferença entre as CDAs) até 200 salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que mediar entre 200 e 2000 salários-mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre o que sobejar os 2000 salários-mínimos. [...].’ (Id. 10054960 – fls. 3).

Já os
primeiros
embargos de declaração do Estado de Mato Grosso restaram acolhidos, em parte, tão somente para reduzir em cinquenta por cento (50%) o valor dos honorários advocatícios.

[...] Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que a decisão foi omissão quanto à não redução da verba honorária, conforme prevê o art. 90, § 4o, do CPC, considerando que o embargante reconheceu o pedido e prontamente retificou a CDA (
Certidão de Dívida Ativa
).

Por outro lado, não faz jus o embargante à redução da verba honorária na proporção do número de executados, vez que a norma contida no art. 87, do CPC diz respeito à quantidade de vencidos na demanda quando há pluralidade de partes, que não é o caso, já que a verba será suportada pelo único exequente vencido na exceção, qual seja o Estado de Mato Grosso.

Desta feita, acolho parcialmente os embargos propostos, a fim de reduzir pela metade a verba honorária fixada a fl. 194, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. [...]. (Id. 10054965 – fls. 2).

E os
segundos
aclaratórios rejeitados.

[...] Como se vê, em que pese o descontentamento da parte com o resultado obtido, ainda que a decisão não lhe tenha sido favorável em algum ponto, isso, por si só, não enseja vício que legitime reforma em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a questão ser suscitada por meio de recurso próprio.

Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão/obscuridade no
decisum
, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. [...]. (Id. 10054972 – fls. 1).

Execução fiscal proposta, em 21 de julho de 2014, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda
. e os sócios coobrigados
Mauro Bouglanger Stival Oliveira
,
José Renato Nucci
e
Vera Sueli Salomão Cunha
, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor original de R$ 27.951.897,99: vinte e sete milhões novecentos e cinquenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos (certidão de dívida ativa no 20145649, Id. 10054952 – fls. 3/5).

Em exceção de pré-executividade, a agravada alegou, dentre outras questões, a inexigibilidade dos créditos tributários objetos da Notificação de Lançamento no 1958572010, visto que estão suspensos em razão da interposição de recurso no processo administrativo tributário.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, admitiu o excesso de execução: “
Em relação à divergência de valores lançados na CDA
(
Certidão de Dívida Ativa
)
e os constantes no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.o 650024, foi devidamente procedida a retificação do título executivo, conforme explicado pelo Fiscal de Tributos Estaduais.
[...]
Posto isso, a empresa não tem razão quanto à nulidade da CDA
(
Certidão de Dívida Ativa
)
, mas apenas a sua retificação
.”. (Id. 10054956 – fls. 9/10).

Assim, antes que fosse prolatada a decisão agravada, o Estado de Mato Grosso já havia procedido a substituição da certidão de dívida ativa no 20145649, com a alteração do valor do crédito tributário de R$ 27.951.897,99: vinte e sete milhões novecentos e cinquenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos, para R$ 18.369.680,14: dezoito milhões trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e oitenta reais e catorze centavos (Id. 10054956 – fls. 31/37). Logo, retirou o excesso de execução.

Pois bem.

Quanto à fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, para decotar o excesso de execução, no entender do Superior Tribunal de Justiça, é possível:

[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1861569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2020).

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aliás, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, “
a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução ou provida a exceção de pré-executividade, deve ser o valor afastado com a procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o excesso apurado
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1574037/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2016).

Todavia, há de ser observado que o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade corresponde ao excesso de execução, no montante de
R$ 9.582.217,85: nove milhões quinhentos e oitenta e dois mil duzentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos
, a
autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8o
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido (
R$ 9.582.217,85: nove milhões quinhentos e oitenta e dois mil duzentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)
, o que corresponde a R$ 270.083,44: duzentos e setenta mil oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos, a considerar a redução de cinquenta por cento (50%) estabelecido na decisão agravada, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 20.000,00: vinte mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022